Tribunal: STF
Processo: ARE 1428415
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARGO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM. ATIVIDADE INSALUBRE. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI N. 8.213/1991. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA VINCULANTE N. 33. PARIDADE E INTEGRALIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Apelações – Ação Ordinária – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – Auxiliar de Enfermagem – Previdência Social – Averbação de tempo prestado em atividades insalubres, com a consequente concessão de aposentadoria especial – Ausência de lei complementar específica – Art. 40, § 4º, da CF – Dispositivo constitucional não autoaplicável – Possibilidade de utilização da Lei 8.213/91 – Desnecessidade de impetração de mandado de injunção – Comprovação dos requisitos necessários à contagem diferenciada – Juntada de cópias de holerites que comprovam o recebimento do adicional de insalubridade – Necessidade de comprovação de que o trabalho foi ou está sendo exercido sob condições especiais de modo permanente, por meio de Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) e Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), presentes no caso em tela – Servidor que ingressou no serviço público antes do advento da EC nº 41/03 – Direito à integralidade e paridade – Abono de Permanência – Possibilidade – Indenização por danos materiais/morais – Descabimento – Precedentes do Órgão Especial desta Corte, do C. STF e deste Egrégio Tribunal de Justiça – Sentença de parcial procedência mantida, todavia, com o acréscimo da paridade e integralidade – Recurso das rés improvido e do autor parcialmente provido, apenas para reconhecer o direito do requerente à integralidade e à paridade dos proventos de sua aposentadoria; permanecendo inalterada, no mais, a sentença de 1º grau” (e-doc. 7).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 14).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do § 4º e os §§ 1º, 3º, 8º, 10 e 17 do art. 40 da Constituição da República. Argumenta que “o fato de o servidor público perceber adicional de insalubridade não implica automático direito à aposentadoria especial, eis que os requisitos legais para aposentadoria especial não se confundem com aqueles necessários ao recebimento do adicional de insalubridade” (fl. 10, e-doc. 17).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 18).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta “que o objeto de discussão no presente feito é a concessão de aposentadoria especial de servidor público com fulcro no art. 40, §§ 1º, 3º, 4º, III, 8º, 10 e 17 da Constituição” (fl. 2, e-doc. 20).



    Salienta que “o conflito constitucional existe porque a parte ora recorrente entende que o simples fato do servidor público receber adicional de insalubridade não lhe confere, automaticamente, o direito à aposentadoria especial. Outrossim, a forma de cálculo e reajuste concedidos à parte ex adversa pelo Tribunal a quo afrontam os §§ 3º, 8º e 17 da Lei Maior, na redação dada pela EC 41/03” (fls. 2-3, e-doc. 20).



    Ressalta ser “cabível o Recurso Extraordinário uma vez que foram devidamente apontados os requisitos constitucionais para o seu cabimento, pois a efetiva violação da Constituição Federal é mérito do recurso e deve ser analisada pelo Tribunal ad quem” (fls. 5-6, e-doc. 20).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    5. Em 27.3.2023, a Ministra Rosa Weber, na Presidência do Supremo Tribunal Federal, determinou a devolução deste processo à origem, para aguardar-se o julgamento de mérito do Recurso Extraordinário n. 1.162.672-RG, Tema 1.019 da repercussão geral.



    6. Em 12.12.2024, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo concluiu pela “ausência de identidade entre a questão debatida nos autos e a correspondente ao Tema n. 1.019/STF” e determinou “a restituição dos autos ao Col. Supremo Tribunal Federal para eventual novo pronunciamento” (fl. 21, e-doc. 28).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    8. Na espécie vertente, a Décima Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo dirimiu a controvérsia sobre averbação de tempo de serviço para a concessão de aposentadoria especial a servidor público estadual, investido no cargo de auxiliar de enfermagem, com os seguintes fundamentos:



    “(...) devem ser observadas as disposições constantes na Lei 8.213/91, para possibilitar a aposentadoria em condições especiais também aos servidores públicos, sujeitos a condições de trabalho que prejudiquem sua saúde ou integridade física, durante quinze, vinte ou vinte e cinco anos, nos termos da lei.



    Ressalte-se, por oportuno, não se pretende invadir o escopo legislativo com determinação desse jaez. Busca-se, apenas, suprir o vácuo legal com a aplicação de norma já em vigor no ordenamento jurídico, a pessoas que se encontram em condições semelhantes, separadas apenas pelo vínculo que as conecta aos respectivos sistemas de previdência. 



    Em respeito ao princípio da isonomia adota-se entendimento nesse sentido.



    E, no presente caso, não há se argumentar, com a devida vênia, com a necessidade de impetração de mandado de injunção – por seresta a via correta para viabilizar o exercício de direito constitucionalmente garantido não regulado por lei, nos termos do art. 5º, LXXI, da CF – pois este caminho já foi percorrido.



    O C. Órgão Especial deste Tribunal, no julgamento Mandado de Injunção nº 168.151-0/5-00, São Paulo, rel. DES. A.C. MATHIAS COLTRO, conferiu efeito ‘erga omnes’ à decisão que determinou a aplicação da Lei 8.213/91 aos servidores públicos, quando em busca da aposentadoria especial (...)



    O entendimento preponderante acima esposado deve ecoar, pois traduz a única forma de se alcançar e possibilitar o exercício do direito constitucional de aposentadoria especial dos servidores públicos, enquanto não promulgada lei apta a regular a matéria. 



    Ainda que se cogite inadequada a atribuição de efeito ‘erga omnes’ ao mandado de injunção, outra não pode ser a solução, pena de sucumbir o caráter social da norma constitucional ao processualismo extremado. (...)



    Portanto, aplicável, aos servidores públicos, o regramento que rege a aposentadoria especial no Regime Geral de Previdência Social. 



    Ademais, verifica-se, no caso sub judice, que o autor logrou comprovar o preenchimento dos requisitos autorizadores da contagem diferenciada do tempo de serviço” (fls. 8-14, e-doc. 7).



    O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que, pela ausência de regulamentação dos critérios para a aposentadoria especial de servidor público, devem ser aplicadas, por analogia, as normas previstas no Regime Geral de Previdência Social.



    Essa conclusão está sedimentada na Súmula Vinculante n. 33, pela qual se dispõe: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica” (DJe 24.4.2014).



    Confiram-se, por exemplo, precedentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL: POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.189.836-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.12.2019).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VUNCULANTE 33. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.019 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Nos termos da Súmula vinculante 33: ‘Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime especial geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica’. 2. Os elementos dos autos demonstram a inaplicabilidade ao caso da hipótese jurídica versada no Tema 1.019 da repercussão geral. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.349.695-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2023).



    No julgamento do Agravo Regimental na Ação Rescisória n. 2.512, Relator o Ministro Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de essa orientação jurisprudencial ser aplicável à concessão de aposentadorias especiais de servidores públicos que exercem atividades insalubres, nestes termos:



    “1. A decisão que se pretende rescindir não diverge da orientação jurisprudencial estabelecida no Supremo Tribunal Federal à época da prolação do decisum rescindendo – e prevalente até a presente data – no sentido de se reconhecer a mora legislativa quanto à regulamentação do art. 40, § 4º, da Constituição, bem como se determinar a aplicação analógica do art. 57, § 1º, da Lei nº 8.213/91 enquanto existir lacuna normativa, a fim de garantir o direito à aposentadoria especial em razão da insalubridade ou da periculosidade de atividades exercidas pelo servidores públicos” (DJe 29.9.2017).



    Ao apreciar controvérsia similar à deste processo, o Ministro Edson Fachin, no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.360.638/SP, enfatizou que o Tribunal de origem havia decidido em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, “no sentido de que, enquanto não editada lei complementar de que trata o artigo 40, § 4º, da Constituição Federal, os servidores têm direito à aposentadoria especial, consoante as normas do Regime Geral de Previdência Social, especificamente os artigos 57 e 58 da Lei nº 8.213/91” (DJe 22.3.2022).



    Tendo sido reconhecida “a possibilidade de concessão de aposentadoria especial, com proventos integrais e paridade remuneratória a servidor estadual, que ocupa cargo de auxiliar de enfermagem exposta a condições insalubres, nos termos do art. 40, § 4º, inc. III, da CF/88 (na redação anterior à EC n. 103/19)”, a conclusão adotada pelo Tribunal de origem no julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    9. Com fundamento na situação fático-jurídica apresentada neste processo, o Desembargador relator do acórdão recorrido apreciou as questões referentes à averbação do tempo de serviço, ao preenchimento dos requisitos para aposentadoria especial e ao direito à integralidade e à paridade de proventos com vencimentos de servidores públicos em atividade, nestes termos:



    “(...) ressalte-se que a mera percepção do adicional de insalubridade, por si só, não é suficiente para a concessão do benefício ora pleiteado, como se vê da Instrução Normativa nº 01, de 22 de julho de 2010, do INSS (...)



    Ou seja, há a necessidade de comprovação de que o trabalho foi ou está sendo exercido sob condições especiais de modo permanente, não ocasional nem intermitente, através de documento denominado Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho LTCAT, elaborado por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho; e, ainda, por formulário denominado Perfil Profissiográfico Previdenciário PPP. 



    No caso em tela, verifica-se que consta dos autos tais documentos, conforme fls. 53/54 (Perfil Profissiográfico Previdenciário-PPP) e fls. 63/64 (Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho-LTCAT), em consonância à legislação previdenciária que rege a matéria’” (fls. 13-14, e-doc. 7).



    Como assinalado na decisão agravada (e-doc. 18), para rever o decidido nas instâncias ordinárias, seria necessário examinar o conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS LEGAIS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 1.062/2008: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.142.154-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.2.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADE DE RISCO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NA INTEGRALIDADE E NA PARIDADE REMUNERATÓRIA. REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 41/2003 E 47/2005. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - A controvérsia acerca do direito de o servidor público que exerça atividades de risco obter - independentemente da observância das regras de transição das Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005- aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e na paridade teve sua repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.162.672-RG/SP (Tema 1.019), da relatoria do Ministro Luiz Fux. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.460.074-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 23.2.2024).



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público estadual. Aposentadoria especial. Direito à paridade e à integralidade. atendimento aos requisitos da EC nº 47/2005. Leis Estaduais. Súmulas nº 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou reformou parcialmente sentença de procedência do pedido. 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula nº 279/STF e 280/STF. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.465.987-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 13.3.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidora pública municipal. Atividade insalubre. Concessão de aposentadoria especial. Paridade e integralidade. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279 do STF. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.312.150-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 19.12.2022).



    Nada há a prover em relação às alegações do agravante.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 3 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora